Tribunal: STF
Processo: RE 1319198
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São, assim ementado (Vol. 15, fl. 2): 
    “MANDADO DE SEGURANÇA — DECISÃO QUE, BASEANDO-SE NOS ARTIGOS 1°, § 1°, E 3°, DA LEI MUNICIPAL N. 17.020/18, INDEFERIU A OPÇÃO DE SERVIDORES ANTIGOS DO TCM AO REGIME PREVIDENCIÁRIO COMPLEMENTAR - ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA REGRA QUE EMBASOU A DECISÃO IMPUGNADA. 
    I. LEGITIMIDADE PASSIVA DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO —Autoridade que praticou o ato impugnado —Exegese do artigo 6°, § 3° da Lei do Mandado de Segurança. 
    II. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA — A análise da constitucionalidade da lei que baseou o ato impugnado é meramente incidental, e presta-se a verificar a existência do alegado direito líquido e certo —Possibilidade, nessa via. 
    III. REGIME PREVIDENCIÁRIO COMPLEMENTAR —Exclusão, pela lei municipal, da possibilidade de opção dos servidores antigos pelo novo regime que não se adéqua ao modelo constitucional — Impossibilidade —Decisão deste C. Órgão Especial, em controle concentrado de constitucionalidade, que declarou inconstitucional a restrição da possibilidade de adesão ao regime previdência complementar aos servidores ingressantes após a publicação da lei instituidora —Direito líquido e certo verificado. 
    Segurança concedida.”
    Opostos Embargos Declaratórios, foram rejeitados (Vol. 19).
    No apelo extremo (Vol. 23), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, a parte recorrente sustenta que houve violação ao artigo 40, §16, da Constituição Federal, pois (a) “facultar aos servidores antigos a adesão ao regime novo, como fez o acórdão recorrido, causará forte impacto no equilíbrio financeiro e atuarial do regime previdenciário” (Vol. 23, fl. 7), pois “tal medida reduz o valor da entrada das contribuições, já que a base de cálculo passa a ser o teto do RGPS”, bem como porque “impõe o gasto adicional equivalente à contribuição do Município para cada optante” (Vol. 23, fl. 8); (b) “[...] a Constituição da República não estabelece ser obrigatório conceder aos servidores cujo ingresso for anterior à instituição do regime complementar a faculdade dele participar” (Vol. 23, fls. 12-13); (c) “a Constituição da República proíbe que os Entes Federativos tornem a adesão ao regime complementar de previdência obrigatória aos servidores antigos, mas não os impede de limitar seu acesso aos que ingressarem posteriormente no serviço público” (Vol. 33, fl. 13); e (d) cabe ao ente federativo considerar “os aspectos positivos e negativos de cada uma das duas opções que a Constituição da República confere (oferecer ou não a possibilidade de adesão aos servidores antigos) e optar por aquela que entende mais bem atender ao interesse público”, sendo que, no caso, “[...] a escolha do município foi de não oferecer a faculdade de adesão aos servidores antigos” (Vol. 23, fl. 14).
    É o relatório. 
    Os recorrentes manifestam o seu inconformismo com o entendimento firmado no acórdão recorrido, que reconheceu o direito dos servidores antigos do Tribunal de Contas do Município de São Paulo de adesão ao regime próprio de previdência social instituído pela Lei Municipal 17.020/2018. A propósito, vejam-se os seguintes trechos do voto condutor do acórdão (fls. 5-13, Vol. 15):
    “Pretendem os impetrantes, servidores do Tribunal de Contas do Município de São Paulo, aderir à regra instituída pela Lei Municipal n. 17.020/18 segundo a qual a contribuição previdenciária descontada incide apenas sobre o teto do regime geral da previdência social, como expressamente previsto para os servidores que ingressaram após o advento da referida lei. 
    Alegam que, ao negarem a adesão ao regime previdenciário complementar, as autoridades coatoras violaram seu direito líquido e certo, pois a restrição prevista no § 1° do artigo 1° e no artigo 3° da lei instituidora, que limita a possibilidade de adesão aos servidores que ingressarem após a publicação da lei questionada, seria inconstitucional. 
    A discussão, portanto, envolve a aplicação dos seguintes dispositivos da aludida lei municipal:
    [...]
    De fato, o § 1° do artigo 1º da lei instituidora do regime complementar de previdência em análise foi declarado inconstitucional por este Colendo Órgão Especial, em ação direta de inconstitucionalidade relatada pelo ilustre Des. João Carlos Saletti, nos seguintes termos:
    [...]
    Por sua vez, o caput do mencionado artigo 3°, que repete a aludida restrição, padece do mesmo vício de inconstitucionalidade. 
    Na redação conferida pelas Emendas Constitucionais n. 20/98 e 41/03, assim dispõe a Constituição Federal:
    [...]
    E a Constituição do Estado de São Paulo determina a absorção automática das regras previdenciárias aplicáveis aos servidores públicos:
    [...]
    Então, pelo modelo constitucional — tanto o federal quanto o estadual, que aquele reproduziu —, o servidor público que tiver ingressado no serviço público antes da publicação da lei instituidora do regime de previdência complementar pode optar pela adesão a esse novo regime (§16 do artigo 126 da Constituição Estadual).
    Portanto, a limitação trazida pela lei municipal utilizada pela autoridade coatora para justificar o indeferimento do pedido dos impetrantes de aplicação da nova base de cálculo não se alinha ao modelo traçado em nível constitucional para o regime previdenciário complementar.
    [...]
    Por essa razão, o ato impugnado, ainda que fundado em legislação municipal, não se conforma ao modelo constitucional, o que o torna ilegal e abusivo.
    Presente o direito líquido e certo invocado pelos impetrantes, é o caso de se conceder a segurança pretendida.”
    Verifica-se, portanto, que o Tribunal de origem, com fundamento na legislação ordinária pertinente (Lei Municipal n. 17.020/18 e Constituição do Estado de São Paulo) e no conteúdo probatório constante dos autos, decidiu pela possibilidade de opção dos servidores antigos pelo regime complementar.
    Desse modo, a solução da controvérsia depende da análise de legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário).
    Por outro lado, o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem. 
    Publique-se. 
    Brasília, 13 de maio de 2021. 
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente